Tribunal: STM
Processo: 7000556-16.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. I. Correição Parcial, com pedido liminar, apresentada pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão de Juízo de primeiro grau que indeferiu a expedição de mandado de prisão em Processo de Execução Penal contra sentenciado em regime semiaberto. O requerente busca a reforma, para que seja determinada a imediata prisão e o encaminhamento do apenado à Vara de Execução Penal competente. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Correição Parcial é o instrumento cabível para impugnar a negativa de expedição de mandado de prisão na execução penal militar; (ii) estabelecer se a execução de pena em regime semiaberto exige o prévio recolhimento do condenado à prisão antes da sua intimação para início do cumprimento da reprimenda. III. Preliminar de não conhecimento rejeitada, pois a negativa de expedição de mandado de prisão pode configurar eventual erro procedimental que impede o prosseguimento da execução penal, justificando o cabimento da medida correcional. IV. O magistrado de primeira instância carece de competência para atribuir efeito suspensivo à Correição Parcial, uma vez que figura como parte passiva na relação processual correcional. A apresentação da medida correcional não suspende automaticamente o curso do processo, sendo o efeito suspensivo providência excepcional a ser concedida exclusivamente pelo Relator. V. O princípio da individualização da pena impede que o condenado seja submetido a regime de cumprimento mais severo do que o estabelecido na sentença. A execução penal em regime semiaberto ou aberto deve iniciar-se mediante a prévia intimação do sentenciado para cumprimento, reservando-se a expedição de mandado de prisão para hipóteses de não localização ou descumprimento injustificado. VI. Requerimento indeferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
16/12/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000556-16.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
ADVOGADO(A): PAULO AGNE FAYET DE SOUZA (OAB RS055413)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
16/12/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 02/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL, E CONHECER DA CORREIÇÃO PARCIAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR O PEDIDO
DE CORREIÇÃO PARCIAL, A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA
DO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, E AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO,
PARA O IMEDIATO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
9000010-22.2025.7.03.0103. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. CÁSSIO
CHECHI DE ASSIS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000556-16.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
ADVOGADO(A): PAULO AGNE FAYET DE SOUZA (OAB RS055413)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO.
I. Correição Parcial, com pedido liminar, apresentada pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão de Juízo de primeiro grau que indeferiu a
expedição de mandado de prisão em Processo de Execução Penal contra
sentenciado em regime semiaberto. O requerente busca a reforma, para que seja
determinada a imediata prisão e o encaminhamento do apenado à Vara de
Execução Penal competente.
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Correição Parcial é o
instrumento cabível para impugnar a negativa de expedição de mandado de
prisão na execução penal militar; (ii) estabelecer se a execução de pena em
regime semiaberto exige o prévio recolhimento do condenado à prisão antes da
sua intimação para início do cumprimento da reprimenda.
III. Preliminar de não conhecimento rejeitada, pois a negativa de expedição de
mandado de prisão pode configurar eventual erro procedimental que impede o
prosseguimento da execução penal, justificando o cabimento da medida
correcional.
IV. O magistrado de primeira instância carece de competência para atribuir
efeito suspensivo à Correição Parcial, uma vez que figura como parte passiva na
relação processual correcional. A apresentação da medida correcional não
suspende automaticamente o curso do processo, sendo o efeito suspensivo
providência excepcional a ser concedida exclusivamente pelo Relator.
V. O princípio da individualização da pena impede que o condenado seja
submetido a regime de cumprimento mais severo do que o estabelecido na
sentença. A execução penal em regime semiaberto ou aberto deve iniciar-se
mediante a prévia intimação do sentenciado para cumprimento, reservando-se a
expedição de mandado de prisão para hipóteses de não localização ou
descumprimento injustificado.
VI. Requerimento indeferido. Decisão unânime.
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido de Correição Parcial, a fim de manter a
Decisão monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, e afastar o efeito suspensivo, para o
imediato prosseguimento do Processo de Execução 9000010-22.2025.7.03.0103. Ausentes,
justificadamente, o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA e a Ministra VERÔNICA
ABDALLA STERMAN. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Na forma regimental, usaram da palavra a Vice-Procuradora-Geral da
Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, e o Advogado da Defesa, Dr. Cássio
Chechi de Assis.
Brasília, 16 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial (CP), com pedido liminar, requerida pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciaria Militar (CJM), nos autos do Processo de Execução 9000010-
22.2025.7.03.0103, que negou a expedição de mandado de prisão contra o civil Walter
Fernando Gobbato Karl, condenado pelo crime do art. 251 do Código Penal Militar (CPM) –
estelionato, à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto.
A Decisão combatida proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da
3ª CJM, Dra. Natascha Maldonado Severo, operou-se no sentido de não determinar a
expedição do mandado de prisão, com base em julgados do Supremo Tribunal Federal (STF)
que preconizam a inviabilidade de permanência do condenado em regime de cumprimento de
pena mais gravoso do que o estabelecido na condenação. Assim, a MM. Magistrada
determinou apenas a emissão da guia de recolhimento e o seu consequente envio à Justiça
comum.
Na Inicial, o MPM requereu, liminarmente, a prisão imediata no regime fixado,
para que o Condenado seja encaminhado à Vara de Execução Penal competente. No mérito,
pugnou pela determinação ao Juízo a quo da expedição do mandado de prisão e da respectiva
carta-guia de execução, com o devido envio à Justiça comum.
Na manutenção de sua Decisão, a MM. Magistrada argumentou com base no
Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000, o qual trata da correta interpretação do
art. 23 da Resolução 417/2021, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/2022, ambas do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em Contrarrazões, a Defesa suscitou a preliminar de não conhecimento da
Correição Parcial. No mérito, postulou a improcedência total da irresignação ministerial,
porquanto, no regime semiaberto harmonizado, o Requerido tem direito ao trabalho externo e
ao recolhimento domiciliar noturno, mediante monitoramento eletrônico.
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 14.8.2025, determinei a juntada de informações da instância
de piso e o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para apreciação
do feito na condição de custos legis.
As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo a quo em 20.8.2025.
Em 9.9.2025, a douta PGJM, em Parecer de lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pela concessão do
pleito liminar e, no mérito, pelo deferimento da CP. Na sessão de julgamento de 16.12.2025,
durante a sustentação oral, o Parquet retificou seu posicionamento, a fim de manter a Decisão
a quo.
A liminar ministerial foi indeferida em 15.9.2025, em razão da inexistência da
fumaça do bom direito, bem como da ausência de qualquer constrangimento ilegal, erro ou
omissão inescusável por parte da autoridade judiciária.
Em 19.9.2025, a MM. Magistrada informou, por Ofício, que atribuiu efeito
suspensivo à Correição Parcial.
É o Relatório.
VOTO
Preliminar de Não Conhecimento
A Defesa do Requerido argumenta sobre a impossibilidade jurídica da
Correição Parcial devido ao fato de o processo de execução referir-se a um civil. Postula,
assim, que seria cabível somente o recurso de agravo em execução e que é inviável a
fungibilidade recursal, por expressa vedação regimental.
A CP tem suas raízes na supplicatio romana. Em termos de história normativa
portuguesa, deriva do agravo por ordenação, previsto nas Ordenações Filipinas.
Já no Brasil independente, o Regulamento 737, de 25 de dezembro de 1850,
preconizava o recurso de agravo por dano irreparável. O Decreto 9.623/1911 estabeleceu esta
irresignação sob a forma de providência administrativo-disciplinar, destinada a corrigir erros
que tumultuassem o processo. (BADARÓ, Gustavo. Manual dos Recursos Penais. São Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais,
2023.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-dos-recursos-penais-ed-2023/2208835236.
Acesso em: 25 set. 2025).
A positivação do referido instrumento na Justiça Militar da União (JMU)
ocorreu com o advento do Decreto-Lei 925/1938, nos seguintes termos:
Art. 367. O Supremo Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial, na
forma de seu regimento interno, a requerimento das partes, para o fim de serem
corrigidos erros, abusos e formas tumultuárias de processos, cometidos por
juízo e funcionários da Justiça Militar, desde que, para obviar tais fatos, não
haja recurso admitido neste Código.
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 368. Toda vez que, na Auditoria de Correição, der entrada um processado
com
despacho
de
arquivamento,
o
auditor-corregedor
procederá,
preferentemente, à correição do mesmo, e, se julgar infundado o arquivamento,
tenha ou não transitado em julgado, remeterá o processado com seu parecer,
dentro de cinco dias, depois de procedida a correição, ao Supremo Tribunal
Militar, para os fins de direito. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, as
demais decisões de primeira instância podem ser apreciadas pela auditoria de
correição, excluídas as sentenças definitivas de absolvição ou condenação.
Atualmente, o referido instrumento encontra-se inserido no Código de Processo
Penal Militar (CPPM), no Título II - Dos processos Especiais, Capítulo IX. De acordo com o
art. 498 da Lei Adjetiva Castrense, o Superior Tribunal Militar poderá proceder à Correição
Parcial, a requerimento das partes, a fim de corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou
ato tumultuário em processo cometido ou consentido por juiz, desde que não haja recurso
previsto. Cumpre ressaltar que a CP possui natureza mista, isto é, jurídico-administrativa, e
caráter subsidiário.
Por ser um recurso de natureza mista, jurídico-administrativa, de caráter
subsidiário, que visa retificar omissão ou erro inescusáveis, abusivo ou tumultuário, cometido
no procedimento de qualquer ato jurisdicional, a CP é cabível quando há error in procedendo
ou erro formal no trâmite do processo.
A recusa do juiz em expedir o mandado de prisão pode configurar omissão ou
negativa de prestação jurisdicional. Logo, esse ato não se enquadra no mérito da execução,
contexto em que o recurso de agravo ou o recurso em sentido estrito seriam cabíveis na JMU,
sob um aspecto formal do processo, visto que tal recusa impede o prosseguimento da
execução penal.
Desse modo, uma vez que inexiste recurso específico, a CP é plenamente
cabível, a fim de restabelecer o trâmite do processo de execução e evitar suposta omissão
judicial que acarrete insegurança jurídica e prejuízo à efetividade da jurisdição penal.
A jurisprudência desta Corte Castrense reconhece que a CP é cabível na
hipótese fática e jurídica destes autos, sob o argumento de estar configurado error in
procedendo:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RÉU CIVIL. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO A QUO. REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA COMUM. NÃO EXPEDIÇÃO DO
MANDADO DE PRISÃO E .DA CARTA DE GUIA. INCONFORMISMO DO
MPM. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO REFORMADA POR ESTA CORTE. Foi
suscitada, de ofício, preliminar de não conhecimento deste feito por entender
que houve afronta ao art. 161 do RISTM, no que foi rejeitada por este
Tribunal. [...]
De fato, torna-se imperioso que esta Egrégia Corte Castrense reveja esse erro
procedimental, de imediato, a fim de que o processo seja encaminhado a
contento para o Juízo de Execução da Justiça comum, já que o sentenciado é
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civil. (STM. CP 7000258-63.2021.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, julgado em 11.11.2021, DJe de 3.12.2021; grifos nossos).
Assim, verifica-se que a negativa em expedir o mandado de prisão pode
constituir eventual erro procedimental, a ponto de impedir a continuidade da execução penal.
Nessa hipótese, e em face da inexistência de recurso próprio, a CP é cabível para restabelecer
a legalidade e evitar insegurança jurídica ou prejuízo à efetividade da jurisdição.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de não
conhecimento da irresignação ministerial.
Mérito
No caso concreto, verifica-se a impossibilidade jurídica de a Correição Parcial
possuir efeito suspensivo, o qual foi atribuído em Decisão proferida pela Juíza a quo, datada
de 19.9.2025.
A mera apresentação de CP não constitui causa para a suspensão do processo ou
de qualquer decisão nele proferida. Assim, não há que se falar em concessão de efeitos típicos
dos recursos a instrumento correcional como este, o qual possui natureza anômala de
impugnação ou atua como medida de caráter administrativo-jurisdicional contra decisões
interlocutórias, destinada precipuamente a provocar ações de correção pelo Tribunal em face
da atuação tumultuária do juiz.
A CP não possui efeito suspensivo de plano (ope legis), ou seja, sua simples
interposição não paralisa o ato questionado. Somente os tribunais, por meio do relator ou do
órgão colegiado, podem conceder o efeito suspensivo em caráter excepcional (ope judicis),
desde que preenchidos os requisitos legais.
Por não se tratar de um recurso propriamente dito, mas sim de uma medida que
visa a restaurar a regularidade do andamento processual quando a autoridade judiciária da
instância de piso atua de modo tumultuário, o efeito suspensivo deve ser concedido pelo
relator do processo, sempre sujeito à ratificação do Plenário do Tribunal.
Desse modo, a CP não detém a finalidade de rever o mérito da decisão judicial,
mas tão somente a de sanar vícios formais ou procedimentais que possam comprometer a
ordem e a legalidade do processo.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria:
[...] CORREIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
JURISDICIONAL
E
NÃO
ADMINISTRATIVO DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR
DO
RELATOR.
APRECIAÇÃO
PELO
ÓRGÃO
COLEGIADO.
EXIGIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO AGRAVO
INTERNO PELO COLEGIADO. 1. A correição parcial, sob o aspecto de sua
natureza jurídica, é reconhecida, de forma mais acentuada, como medida
administrativa/disciplinar. [...] E isso porque um mecanismo administrativo,
em razão do princípio da separação dos poderes, não deve conter aptidão para
atacar um ato judicial. Trata-se, enfim, de 'medida administrativa de caráter
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplinar, à qual não se pode permitir o condão de produzir, cassar ou
alterar decisões jurisdicionais no seio do processo. (Fredie Didier Jr. e
Leornardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil,
Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Editora
Podvm, Volume 3, 2006, págs. 323/324). [...] Desta forma, o rol dos recursos é
numerus clausus, entendendo-se como recurso somente aquele previsto em
lei, não se criando por interpretação analógica ou extensiva. [...] (STJ. AgRg
no AgRg no REsp 1038446, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.5.2010,
Primeira Turma, DJe de 14.6.2010; grifos nossos).
Por não possuir natureza recursal típica, a CP não suspende o curso do processo
de execução. O efeito paralisante não é inerente a este instrumento administrativo-jurídico,
devendo ser expressamente determinado por este Tribunal quando houver risco de dano grave
e de difícil reparação.
A suspensão declarada nos autos do Processo de Execução 9000010-
22.2025.7.03.0103 viola o princípio da celeridade processual e contraria o próprio objetivo da
CP, que é o de assegurar o regular andamento do feito, e não paralisá-lo.
A concessão de efeito suspensivo a instrumentos processuais que
ordinariamente não o possuem é medida excepcionalíssima, dada a inexistência de previsão
legal para tanto. Por essa razão, tal medida restringe-se às hipóteses de flagrante
desconformidade com a lei ou de iminente risco de prejuízo irreversível resultante da
execução imediata do provimento judicial.
A análise sob a ótica da taxatividade das medidas excepcionais reforça ainda
mais a inviabilidade de a CP, por ser um instrumento administrativo-jurisdicional, ser tratada
como via de efeitos próprios dos meios recursais típicos, em especial, o suspensivo.
No sistema processual brasileiro, vigora o princípio da taxatividade, segundo o
qual somente são cabíveis os recursos previstos em lei, com as hipóteses, os prazos e os
efeitos igualmente delimitados.
Essa máxima decorre da legalidade estrita em matéria processual e da
necessidade de segurança jurídica, que impede que se criem ou ampliem vias recursais sem
previsão normativa.
Assim, os efeitos recursais, como o devolutivo ou o suspensivo, somente podem
ser atribuídos por regramento específico, nunca por analogia ou por extensão de instrumentos
que não possuem natureza de irresignação. Quanto ao ponto, transcrevo a seguinte doutrina:
O princípio da taxatividade determina que somente podem ser utilizados os
recursos expressamente previstos em lei e nos casos em que ela os admite. 1 A
taxatividade, nesse sentido, apresenta dupla face. De um lado, a lei deve
estabelecer quais são as decisões recorríveis, isto é, as hipóteses de cabimento
de recursos. Por outro, é necessário que se preveja, em relação a cada uma das
decisões recorríveis, qual o recurso adequado para impugná-la. Trata-se, pois,
de uma taxatividade dos casos de impugnação e dos meios de impugnação
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O direito ao recurso, porém, exige mais do que a previsão legal de que a
decisão é recorrível e a definição do recurso cabível contra tal ato. A previsão
de um recurso em lei, sem o regramento dos seus pressupostos de
admissibilidade, não é suficiente para se considerar criada uma figura recursal
autônoma. (BADARÓ, Gustavo. Manual dos Recursos Penais. São Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2020.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-dos-recursos-
penais/1153084567. Acesso em: 10 out. 2025).
Para atribuir efeitos suspensivos à CP, desde os idos de 1990, esta Corte e
outros Tribunais Superiores têm admitido a utilização do mandado de segurança, contanto
que haja flagrante risco de perecimento de direito líquido e certo de alguma das partes
processuais. Corrobora essa constatação o seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO.
CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NÃO DEMONSTRADO. GENERALIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Quando a
preliminar de não conhecimento for suscitada sob o argumento de ausência de
direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto a análise da
existência ou não do alegado direito subjetivo invariavelmente se imbrica com
o próprio mérito da impetração. Preliminar de não conhecimento não
conhecida. Decisão por unanimidade. O conceito de direito líquido e certo,
magistralmente definido por Helly Lopes Meireles, reside naquele que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercido no momento da impetração, dependendo apenas de prova documental
inequívoca. Embora a correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa
não ostentar efeito suspensivo automático, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e, em casos excepcionais, do Supremo Tribunal
Federal (STF), tem admitido a utilização do writ mandamental para esse
desiderato. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita, em
casos excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de fumus boni
iuris e periculum in mora, a atribuição de efeito suspensivo a recursos
desprovidos dessa característica, o faz em situações de manifesta ilegalidade
ou risco de dano irreparável decorrente da imediata execução da decisão. No
caso da Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só, não
demonstra a existência de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos
da decisão recorrida. A parte impetrante precisa demonstrar, de plano e por
prova inequívoca, que a decisão combatida na Correição Parcial padece de
vício tão grave que justifique a excepcionalíssima concessão de efeito
suspensivo via mandado de segurança, o que, no caso em análise, não
ocorreu. Mandado de segurança denegado. Decisão por unanimidade. (STM.
MS 7000225-34.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em
22.5.2025, DJe de 30.5.2025, grifo nosso).
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como ferramenta típica da atuação desta Corte Castrense em sua atividade
correicional, a CP é um expediente destinado ao Tribunal, com vistas a sanar ato tumultuário
praticado pelo juízo da instância inicial.
Portanto, somente o Relator da Correição Parcial detém a competência para
apreciar a necessidade excepcionalíssima de atribuir efeito suspensivo à demanda. O juiz é
sempre parte passiva do processo de correição e, portanto, não pode dispor sobre os
seus efeitos.
Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo define,
em seu art. 213, que o Relator poderá suspender liminarmente a decisão que motivou o
pedido correcional, se o fundamento for relevante e se do ato impugnado puder resultar a
ineficácia
da
medida.
(Disponível
em:
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInterno
TJSP.pdf, acesso em 10 out 2025).
O Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho define a CP
como procedimento administrativo, cujo efeito suspensivo se operará em situação
excepcional e cuja apreciação compete ao Corregedor-Geral, a fim de impedir lesão de difícil
reparação e assegurar eventual resultado útil do processo. (Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/243415/2024_res0405_csjt_rep02.
pdf?sequence=15&isAllowed=y, a, acesso em: 10 out. 2025)
Em resumo, a CP é um instrumento de natureza administrativa destinado a sanar
erros de procedimento, e não um recurso com os seus efeitos próprios, previstos em lei. O
processo não é paralisado automaticamente, mas o efeito suspensivo pode ser solicitado e
concedido pelo Tribunal se houver urgência e plausibilidade na alegação.
Assim, o efeito suspensivo, atribuído pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, no Processo de Execução 9000010-22.2025.7.03.0103,
deve ser afastado de ofício.
A questão jurídica sobre a impossibilidade de expedição de mandado de prisão
para o início do cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto é tema novo e
incontroverso, tanto no âmbito do CNJ quanto na jurisprudência dos tribunais superiores.
A Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana, o devido
processo legal e a individualização da pena. Assim, observa-se que a execução da pena deve
respeitar o regime estabelecido na sentença, não podendo o condenado ser submetido a um
regime mais gravoso do que aquele fixado. Inclusive, o STF já consolidou esse entendimento
na Súmula Vinculante 56, segundo a qual “a falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso [...]”.
A referida Decisão vinculante determina que a falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que
o determinado pelo juiz de mérito. Isto é, o Estado não pode manter um preso que tenha
progredido de regime em um mais severo por falta de vaga no regime intermediário. Nesses
casos, a aplicação do Enunciado permite que a pena seja cumprida em um regime mais
brando, como a prisão domiciliar, mesmo que não haja direito à progressão imediata.
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, prender qualquer condenado dos regimes semiaberto ou aberto em
presídio comum (regime fechado) configura violação direta das garantias constitucionais, que
são preconizadas como imutáveis.
Nos artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), há previsão da
necessidade de guia de execução para iniciar o cumprimento da pena. Entretanto, o
dispositivo não impõe de forma expressa que o condenado ao regime aberto ou semiaberto
seja recolhido à prisão antes da intimação. Desse modo, o CNJ, por meio da Resolução
417/2021, alterada pelo mesmo normativo 474/2022, disciplinou taxativamente que,
transitada em julgado a condenação em regime semiaberto ou aberto, o sentenciado deve ser
intimado para iniciar o cumprimento da pena, antes da expedição de mandado de prisão.
Inclusive, o Pretório Excelso estabeleceu que a Resolução 474/2022 deve ser
aplicada retroativamente em favor de todos aqueles que passem à fase de execução penal,
após terem recebido condenações judiciais a penas privativas de liberdade em regime
inicialmente semiaberto, por haver constrangimento ilegal na fixação do marco temporal para
atos judiciais praticados antes da publicação da citada norma. (STF. HC 224714/SP, Rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 13.2.2023, DJe de 14.2.2023).
Verifica-se desnecessária a prisão imediata para a emissão da carta-guia,
porquanto esta Corte Castrense decidiu, no Habeas Corpus 7000394-26.2022.7.00.0000, que
a prisão prévia de condenado em regime aberto ou semiaberto não é pressuposto para a
expedição da execução, haja vista a aplicabilidade imediata das garantias constitucionais
preconizadas em seu texto.
Segundo o entendimento consolidado no Habeas Corpus referenciado, a partir
do art. 23 da Resolução CNJ 417/2021, os seguintes passos devem ser determinados pelo
Juízo a quo:
1) que se expeça a Carta de Guia para início formal da Execução Penal,
independente de prévio Mandado de Prisão e seu cumprimento;
2) que, aberto o processo executório, intime-se o Condenado para comparecer
à Auditoria para assinar Termo de Compromisso, no qual se compromete a
comparecer àquele Juízo para início da Execução, quando for intimado pelo
Juiz da Execução Estadual;
3) que, se não localizado para intimação ou caso se recuse ao termo, expeça-se
Mandado de Prisão, em atenção ao procedimento padrão; e
4) que, após tomado o Termo citado ou cumprido o Mandado (caso tenha sido
necessário expedi-lo), decline-se de competência, na forma do art. 62 do CPM,
c/c o art. 2º da LEP e o enunciado da Súmula 192/STJ.
Jurisprudência do STF e do STJ nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO
CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. HABEAS CORPUS
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO
MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] o Juízo de primeiro
grau teria condicionado a expedição da guia de execução definitiva da pena
ao cumprimento do mandado de prisão, o que impediria o Paciente requerer a
detração da pena ao Juízo de execução penal, pois este somente pode conhecer
e deslindar a questão após a expedição. [...]
o Paciente estaria impedido de requerer a detração da pena ao Juízo de
execução penal, porque a expedição da guia de execução definitiva ficou
condicionada à sua prisão, evidenciando flagrante constrangimento, mais
ainda quando há alegação de que a pena definitiva teria sido cumprida
integralmente durante o período de prisão provisória. (STF. HC 119153, Rel.
Min. Carmén Lúcia, julgado em 20.5.2014, DJe de 6.6.2014; grifos nossos).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
SOBRESTAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. GUIA EXECUTÓRIA
DEFINITIVA AINDA NÃO EXPEDIDA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO EXECUTÓRIO
DEVEM PRECEDER À PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. [...] não
parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para
que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão
para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade
da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). [...] (HC-147.377/STF, Relator Ministro
Edson Fachin, DJe de 6/9/2017). 2. Segundo recentes posições do STF e deste
STJ, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de
execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma
que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência
do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação
dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da
autoridade competente. 3. Para se aferir a competência do Superior Tribunal
de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela
Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob
pena de configurar indevida supressão de instância. 4. Assim, enquanto ainda
não apreciada a questão relativa ao cárcere em domicílio nas instâncias
ordinárias, esta Corte fica impedida de julgar diretamente o assunto, sob pena
de supressão de instância. Desse modo, mais ainda urgente se torna a
necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a
formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juízo da
execução para analisar o pleito de prisão domiciliar. 5. Ainda que, de regra, o
fato de o apenado estar em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da
execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a inauguração da
competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de aplicação de
novatio legis in mellius, na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem
reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição
excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução,
sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução,
independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de
6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017;
HC-147 .377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ:
HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe
13/06/2016. Logo, nada impede o condenado de requerer ao juízo da
condenação a expedição da guia de execução para fins de exame da pretendida
novatio legis in mellius, independentemente do cumprimento do mandado de
prisão (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). 6.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para,
independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a
formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de
modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os
pedidos que entender pertinentes. (STJ. HC 525901, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 12.11.2019, Quinta Turma, DJe de 26.11.2019; grifos
nossos).
Doutrina especializada sobre a forma como o magistrado deve proceder ao
iniciar o processo de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) de
condenado em regime aberto ou semiaberto:
Em lugar do mandado de prisão, o juiz deverá expedir uma guia de
recolhimento. Neste momento, deverá ser autuado o processo de execução
penal no SEEU, conforme os trâmites ordinários do tribunal local, quando,
então, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em
estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto. Essa
informação é buscada, em regra, oficiando-se a Secretaria de Administração
Penitenciária.
Havendo vaga no regime semiaberto, a pessoa condenada será intimada para
iniciar o cumprimento da pena com possibilidade de expedição de “Mandado
de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP.
Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução
deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma
alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão
domiciliar. (MARQUES, Gabriela; MARQUES, Ivan. Prisão. Ed. 2023. São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2023.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/prisao-ed-2023/2085629751. Acesso em:
30 Set. 2025).
Assim, a JMU firmou o entendimento de que é possível expedir a guia de
execução e iniciar o cumprimento da pena independentemente de mandado de prisão,
salvo se o condenado não for localizado ou se recusar a assinar o termo de compromisso.
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A expedição de mandado de prisão para condenados aos regimes aberto ou
semiaberto é inconstitucional e ilegal, uma vez que: i. viola o princípio da individualização
da pena; ii. contraria a Resolução 474/2022 do CNJ, que prevê a intimação prévia em vez de
prisão; iii. representa excesso de execução (art. 185 da LEP); iv. contribui para o
agravamento da crise penitenciária, reconhecida pelo Pretório Excelso como “estado de
coisas inconstitucional” (ADPF 347).
Portanto, a execução penal deve iniciar-se mediante intimação do condenado,
reservando-se a prisão apenas para as hipóteses excepcionais de descumprimento ou de
regressão de regime.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir a Correição Parcial, a
fim de manter a Decisão monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM e afastar o efeito
suspensivo para o imediato prosseguimento do Processo de Execução 9000010-
22.2025.7.03.0103.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379607v6 e do código CRC ea06e95f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/12/2025, às 19:37:05
7000556-16.2025.7.00.0000
40001379607 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR